Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743021-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. MEDIÇÃO. IRREGULARIDADE. LIGAÇÃO DIRETA CONSTATADA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO TOI. ENERGIA CONSUMIDA E NÃO PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O procedimento para apuração de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica está previsto na Resolução n.o 1.000/2021 – ANEEL, a qual estabelece todos os critérios para emissão do TOI, nos termos dos artigos 590 e 591 da citada Resolução. 2. Demonstrado o apelante ter efetivamente promovido a notificação do autor para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica do imóvel consumidor e devidamente intimado a oferecer recurso no prazo legal, deve ser reconhecida a vistoria que constatou o desvio na energia elétrica do imóvel consumidor. 3. No caso, comprovado que o apelado teve conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por meio de preposto ou pessoa hábil a receber a notificação, a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e improcedente a reconvenção é medida que se impõe. 4. Ademais, é sabido que o TOI é ato administrativo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastado mediante prova inequívoca em sentido contrário, que no caso dos autos restou devidamente comprovada que uma fase encontrava-se desligada e portanto, sem registrar o consumo, fato este registrado por laudo e por fotografias tiradas no local. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a apelada a pagar o valor de R$ 308.435,10, devidamente corrigido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inversão do ônus da prova, por ser direito básico do consumidor; c) artigo 166, inciso V, do Código Civil, ao argumento de que o ato administrativo é nulo em razão da inobservância de seus requisitos de validade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO, OAB/DF 34.184 (ID 73245020). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 74541699). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 166, inciso V, do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73245020 e no ID 74541699. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021